Tribunal: STF
Processo: MS 33834
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Alegação de provas incontroversas do direito líquido e certo. 4. Reprodução dos argumentos aduzidos na inicial. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.